Tribunal: TJES
Processo: 5000058-94.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000058-94.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
RECORRIDO: RICIELLY OLIVEIRA BRUM MATOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000058-94.2020.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e FP

RECORRENTE:
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A (MULTIVIX)

RECORRIDO:
RICIELLY OLIVEIRA BRUM MATOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INVALIDADE DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE LICENCIATURA PLENA REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PRIVADA INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.154 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 1.800,00 a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Sobre a controvérsia lançada nos autos, não há dúvida de que os pedidos autorais consistem na condenação da Recorrente em danos materiais e morais. No entanto, nota-se que a verdadeira origem da lide decorre da invalidade de diploma, diante do seu não reconhecimento por órgãos públicos. Sobre tal ponto, no julgamento do RE 1304964/SP, submetido ao regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 1.154): “
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
.” O Superior Tribunal de Justiça, a partir disso, passou a adotar, de forma rigorosa, a linha de julgamento do Pretório Excelso, conforme se vê em tantos julgados (v.g. AgInt no CC n. 191.045/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 13/12/2022; EDcl no AgInt no CC n. 177.362/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/10/2022; EDcl no AgInt no CC n. 169.833/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022; EDcl no AgInt no CC n. 177.876/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 8/3/2022; AgInt no CC n. 171.881/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 29/11/2021).

(3). Assim, a decisão vinculante do STF afirma a competência da Justiça Federal, ainda que o pleito central diga respeito a pleito meramente indenizatório, na medida em que o substrato fático consiste justamente na expedição de diplomas fraudulentos por instituições de ensino superior.

(4). Por conta disso, reconhece-se, de ofício, a incompetência da justiça estadual para julgamento do presente feito e, consequentemente, anula-se a sentença vergastada, na medida em que os fundamentos desta contrariam a orientação do tema 1.154/STF de Repercussão Geral.

(5). Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida pela incompetência do Juízo Estadual na hipótese e, com efeito,
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 51, II, da Lei n.º 9.099/95.

(6). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)